Tribunal: TJPA
Processo: 0011551-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011551-73.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG, HC 1689512-27.2019.8.13.0000).

2. Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da reprimenda pelo prazo de dois anos, ficando sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas na sentença.

3. Não obstante, a recusa do benefício por entender ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas em face da aplicação do
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, são questões afetas ao Juízo da Execução Penal, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO.

4. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

5. Na hipótese dos autos, existe pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na condenação para reparação dos danos causados pela infração.

6. Por igual, descabe cogitar da exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, sendo certo que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Marcos de Sousa Silva foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, à título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça em contexto de violência doméstica contra sua ex companheira, previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal (ID 11436356).

O réu apela requerendo a reforma da sentença para
(i)
modificar as condições da suspensão condicional da pena, por ser mais gravosa do que a reprimenda aplicada, ressaltando a possibilidade de escolha entre o cumprimento da pena em regime aberto ou o “sursis”, bem como da perspectiva de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e
(ii)
excluir o valor da indenização a título de dano moral ou reduzir o
quantum
para 1/4 do salário mínimo por ser hipossuficiente (ID 11436371).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11436377), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16856860).

É o relatório.

VOTO

O apelo não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do CP, por descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, ao entrar em sua residência e ameaçá-la de morte.

Na espécie, a execução da pena privativa de liberdade, estabelecida em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, foi suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, ficando o condenado sujeito ao cumprimento das condições estipuladas pelo juiz na sentença (ID 11436356, p. 3).

Não obstante, a defesa requer a modificação das condições da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que são mais gravosas do que a reprimenda aplicada, ressaindo a possibilidade de o recorrente escolher entre o cumprimento da pena em regime aberto ou o “sursis”, bem como de cumprir a pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

A esse respeito, consigne-se que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG,
HC
1
689512-27.2019.8.13.0000/MG
,
relator Desembargador Fortuna Grion). No mesmo sentido: (TJDFT
,
Apelação Criminal
0
7111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos;
Apelação Criminal
0803106-96.2021.8.14.0401
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias).

Ademais, “o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória”

(TJMG,
Apelação Criminal 0003283-45.2019.8.13.0384
, relator Desembargador Matheus Chaves Jardim; TJMG,
Apelação Criminal 0002032-50.2021.8.13.0342
, relator Desembargador Wanderley Paiva).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício pelo réu, por entender ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou eventual inconformismo quanto às condições impostas em face da aplicação do
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devem ser apresentados ao Juízo da Execução Penal, de modo que afigura-se inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.

Do mesmo modo, inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de dano moral.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma em 1 (um) salário mínimo, a ser pago em favor da vítima, de maneira que inexiste ilegalidade na condenação para reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, descabe cogitar da exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que
“o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido”
(TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.00
18
,
relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, data de publicação: 16/08/2021).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024